Tribunal: TJDFT
Processo: 0713214-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713214-79.2022.8.07.0000 Agravante(s) CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Agravado(s) ESTHER EMILIA ROCHA LESSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença movida por Esther Emília Rocha Lessa (processo n. 0023057-53.2015.8.07.0001), extinguindo a fase aludida processual, homologou o laudo pericial de IDs origem 100431113 e 105259280, assentando, quanto à recomposição da reserva matemática, que se trata “de condição a ser previamente satisfeita para conferir exigibilidade ao título judicial, a ser implementada na forma indicada pelo acórdão exequendo (ID no 82865134) e acórdão 1226954 do Conselho da Magitratura deste TJDFT que o confirmou (ID 82865224), não cabendo rediscussão da matéria neste procedimento integrativo de cognição limitada". Em suas razões recursais (ID 34810917), a agravante sustenta, em suma, que não seria possível a “compensação das diferenças com a reserva matemática”, o que violaria o teor do título judicial. Ressalta que sequer poderia “ocorrer o recálculo do benefício sem essa recomposição previa e integral da reserva matemática”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Tece considerações acerca da sua natureza jurídica de entidade fechada de previdência complementar. Pontua que “a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”)”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta douta Turma Cível. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que “seja determinada a impossibilidade de compensação da reserva matemática com eventuais diferenças apuradas, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito”. Preparo recolhido (ID 34810917). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, em relação à probabilidade do direito da parte agravante, não ressaem dos autos, de plano, as impropriedades de cálculo narradas no recurso, tendo em vista que, a princípio, o estudo técnico realizado na origem observou adequadamente os termos do título judicial. Além disso, vale destacar que a análise aprofundada dos cálculos realizados na origem (IDs 100431113 e 105259280 dos autos de referência), bem como seu cotejo com os integrais termos do título judicial, demandam aprofundada apreciação do tema por este órgão julgador, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Avançando, quanto ao segundo requisito, é cediço que a simples rejeição, pelo Juízo de origem, dos argumentos declinados na impugnação ao laudo pericial apresentada pela agravante na origem, por si só, não denota perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente. Vale destacar que não foi esclarecido, no recurso, de forma concreta, os supostos danos a serem eventualmente suportados pela parte agravante com a manutenção dos efeitos da decisão agravada, sendo insuficiente, para tanto, a genérica menção aos pressupostos legais necessários para concessão da medida liminar pleiteada. Anote-se, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora